Tribunal: TJSP
Processo: 2212032-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Polícia Civil. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para prosseguimento do feito. Irresignação da autora. Preliminar. Conhecimento do recurso. Taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC. Mérito. Reconhecimento pela Turma Especial deste E. Tribunal, em sede de embargos de declaração, de que a eficácia da ordem de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Polícia Civil. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para prosseguimento do feito. Irresignação da autora. Preliminar. Conhecimento do recurso. Taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC. Mérito. Reconhecimento pela Turma Especial deste E. Tribunal, em sede de embargos de declaração, de que a eficácia da ordem de suspensão de processos individuais cessou com o julgamento do IRDR – Tema 21. Prosseguimento do feito de rigor. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212032-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KATIA
BORGES ROCHA FERRAZ, são agravados PRESIDENTE DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA-SPPREV e DIRETOR DO DAP - DIV DE ADM DE PESSOAL
DA POL CIVIL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212032-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16311
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212032-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: KÁTIA BORGES ROCHA FERRAZ
AGRAVADOS: DIRETOR PRESIDENTE DA SPPREV - SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Polícia
Civil. Decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido para prosseguimento do feito. Irresignação
da autora. Preliminar. Conhecimento do recurso.
Taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC.
Mérito. Reconhecimento pela Turma Especial deste
E. Tribunal, em sede de embargos de declaração,
de que a eficácia da ordem de suspensão de
processos individuais cessou com o julgamento do
IRDR
Tema 21. Prosseguimento do feito de
rigor. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kátia
Borges Rocha Ferraz contra a r. decisão de fls. 19, que determinou a
manutenção da suspensão do processo de origem até o trânsito em
julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21).
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese
que a manutenção da suspensão confronta o quanto determinado pela
Turma Especial do E. TJSP nos Embargos de Declaração do IRDR do
Tema 21 (0007951-21.2018.8.26.0000), onde o levantamento da
suspensão foi determinado.
A decisão de fls. 34/35 recebeu o recurso em seu efeito
suspensivo ativo, determinando fosse levantada a suspensão do processo
originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212032-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Decorreu o prazo legal sem apresentação de
contraminuta (fl. 45).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Kátia Borges Rocha Ferraz em face do Diretor da Divisão
de Administração de Pessoal da Policia Civil DAP e do Presidente da
São Paulo Previdência SPPREV, por meio do qual busca a concessão
da ordem para que lhe seja assegurado o direito à aposentadoria especial
com proventos integrais e paridade.
Apresentadas
as
informações
pelas
autoridades
impetradas, houve determinação de suspensão do processo, até o
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (fls. 86/88 dos
autos principais).
Em
26/08/2020,
a
impetrante,
ora
agravante,
protocolou petição solicitando o prosseguimento do feito, em razão do
levantamento do efeito suspensivo no julgamento dos embargos de
declaração do IRDR em questão. O pedido, porém, foi indeferido pelo
juízo “a quo”, que determinou a suspensão até o trânsito em julgado (fls.
19).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212032-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Preliminarmente, conheço do presente recurso de
Agravo de Instrumento. Embora a hipótese em questão não esteja
expressamente prevista no rol do art. 1015 do CPC, o Superior Tribunal
de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Recurso
Repetitivo no REsp 1.696.396 / MT).
No mérito, o recurso comporta provimento.
Isso porque, quando do julgamento dos embargos de
declaração opostos em face do v. acórdão proferido nos autos do IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000, a Turma Especial deste E. Tribunal de
Justiça votou pela rejeição dos embargos, bem ainda, pelo
reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da ordem de
suspensão de processos individuais referentes ao tema. Confira-se a
respectiva ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA
No 21. Alegação de ofensa à cláusula de reserva de
plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que
não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma,
reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele
especificado
conserva
direitos
distintos
daqueles
previstos na legislação infraconstitucional. Julgado
isento de contradições internas. Argumentação que
passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão, de se
tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a
serem sanados. Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212032-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A
EFICÁCIA
DA
MEDIDA
CESSOU
COM
O
JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a
evitar o aumento da massa de decisões conflitantes, sem
ter o impedimento de decisões como fim em si mesmo.
Efeito que passa a ser exercido pela própria tese
uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade de
adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos
previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo
Civil.
(Embargos
de
Declaração
Cível
0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Bandeira Lins, Turma
Especial Publico, DJe. 29/07/2020)
Assim consta do voto do Relator, Des. Bandeira Lins:
“Por ocasião do julgamento dos presentes embargos,
por fim, propõe-se a esta Turma Especial que se
reconheça cessada a eficácia a ordem de suspensão de
processos individuais, proferida quando da instauração
do IRDR.
Não se trata de efeito automático da inauguração do
incidente, nem de medida orientada a impedir a marcha
de processos como fim em si mesmo: a repercussão da
ordem nas ações individuais apenas se dá em caráter
instrumental, e exclusivamente nos casos em que se
estime imprescindível estancar, antes mesmo da
definição
de
tese
jurídica
pelo
Tribunal,
a
superveniência de decisões conflitantes. O problema não
está em serem os processos individuais objeto de
decisão; mas sim na possibilidade de que possam ser
decididos de modo conflitante.
Concluído o exame do tema, todavia, esse estancamento
passa a ser efeito da própria definição, pelo Tribunal,
da tese jurídica uniformizadora. Esta já é aplicável
mesmo antes do trânsito em julgado do IRDR; e na
hipótese de não ser confirmada pelos Tribunais
Superiores, os julgados que a tenham adotado serão
suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212032-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e incisos do Código de Processo Civil.
Desde o julgamento do IRDR por esta Turma, portanto,
acha-se exaurida a eficácia da medida em questão; e
aqui se propõe o reconhecimento expresso dessa
circunstância.” (ED 0007951-21.2018.8.26.0000)
Assim já vem decidindo esta C. Câmara e este E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Policial civil. Aposentadoria especial. Insistência em
pedido de antecipação de tutela indeferido por decisão
anterior não recorrida do Juízo. Inadmissibilidade.
Insurgência, também, contra decisão que determinou a
suspensão do processo até o trânsito em julgado do
acórdão
que
decidiu
o
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), conforme
determinado pelo Relator do incidente. Embargos de
declaração opostos contra aquela decisão. Julgamento
dos embargos após a interposição do presente agravo.
Acórdão que expressamente consignou a perda de
eficicácia da anterior determinação de suspensão dos
processos individuais relacionados ao tema. Agravo que,
nessa parte, comporta provimento. Recurso conhecido
em parte e, no âmbito do conhecimento, provido. (AI
2170197-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos
Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data
de Registro: 02/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APOSENTADORIA. POLICIAL CIVIL.
PARIDADE E INTEGRALIDADE. IRDR
TEMA 21.
Proferido acórdão, v.u., reconhecendo o exaurimento da
suspensão das demandas individuais, não há razão para
manutenção do processo em tela. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(AI
3004803-77.2020.8.26.0000, Rel. Souza Nery, 12a
Câmara de Direito Público, j. 02/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212032-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SUSPENSÃO DO
PROCESSO
IRDR 21
PRELIMINARMENTE

Interposição de agravo de instrumento Possibilidade
Taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC

Inteligência do Tema no 988 do STJ Precedentes do
TJSP MÉRITO Pretensão à cessação da suspensão
do processo Possibilidade Julgamento do IRDR fora
do prazo de 1 ano Cessação automática da suspensão
dos processos que tratem da mesma questão do IRDR,
salvo decisão do relator em sentido contrário

Inteligência do art. 980, "caput" e § único, do CPC
Interposição de recurso especial ou extraordinário que
somente impediria a cessação da suspensão caso o
IRDR fosse julgado dentro do prazo de 1 ano

Interpretação sistemática do art. 982, § 5o, do CPC
Prosseguimento do feito de rigor Precedentes do TJSP
Decisão reformada
Recurso provido. (AI
2194461-40.2020.8.26.0000,
Rel.
Marcos
Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 30/09/2020)
Dessa forma, e respeitado entendimento em sentido
diverso, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para determinar o
prosseguimento do feito.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator